Tribunal: TCU
Processo: 015.105/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Instituto Nacional do Seguro Social, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2150/2023-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 006.389/2022-8

Inteiro teor:
Acórdão 2223/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, considerando o parecer da Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho acostado às peças 59 a 61 destes autos de monitoramento destinado a avaliar a implementação das deliberações emanadas por meio do Acórdão 2150/2023-TCU-Plenário , que tratou de auditoria operacional integrada com aspectos de conformidade com objetivo de avaliar a tempestividade da análise do processo administrativo de reconhecimento inicial de direito no INSS, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno, em considerar: a) em cumprimento as determinações 9.1, e 9.2.4.2 a 9.2.4.6 do Acórdão 2150/2023-TCU-Plenário ; b) cumpridas as determinações 9.2.1 a 9.2.3, 9.2.4.1, 9.2.5 e 9.2.6 do Acórdão 2150/2023-TCU-Plenário ; c) dar ciência da presente deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS; e d) restituir os autos à AudBeneficios para o prosseguimento do monitoramento das determinações constantes dos subitens 9.1, e 9.2.4.2 a 9.2.4.6 do Acórdão 2150/2023-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 015.105/2024-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.